Tribunal: STF
Processo: RE 77068
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. SERVIDOR DO BNDE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. O
PERIODO DE TRABALHO PRESTADO A INSTITUIÇÃO DE CARÁTER PRIVADO QUE
TIVER SIDO TRANSFORMADA EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO, NOS
TERMOS DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BNDE, E CONTADO PARA EFEITO
DE APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A EMPRESA
CUJO CONTROLE FOI ASSUMIDO PELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. RECURSO
PROVIDO.